Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 864 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação quanto às alegações de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente e de excesso de execução quanto à forma de aplicação da Taxa Selic.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta pelo executado (n. 0735030-49.2024.8.07.0000) justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por violação ao Tema 864 do STF; (iii) averiguar se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional; (iv) analisar se a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, que abrange o principal acrescido de correção monetária e juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. O instituto da prejudicialidade externa não pode ser utilizado para atribuir efeito suspensivo à ação rescisória por via transversa, especialmente quando o pedido de liminar nela formulado foi indeferido.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, uma vez que a matéria já foi decidida no processo de conhecimento, em que foi afastada a aplicação do Tema 864/STF ao caso, sendo indevida a rediscussão da matéria na fase executiva.
5. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento.
6. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, uma vez que se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a arguição de inconstitucionalidade e negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V a 949 I 969; Resolução CNJ 303/2019 22 § 1o; CF 103-B § 4 I; RITJDFT 288; EC 113/2021 3
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2023702, 0713393-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2021061, 0715996-54.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2021579, 0715231-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020475, 0710891-96.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1892962, 07161752220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1966461, 0724373-48.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.